Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717600-68.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JONAS FIGUEREDO DE LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TEMA 886/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PASSUIDOR. IMISSÃO NA POSSE. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. 1. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem, já que estão vinculados à própria existência do imóvel. Por essa razão, têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução o proprietário ou o possuidor do bem. 2. Teses jurídicas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática de recurso repetitivo no Tema 886: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 3. O promitente comprador possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução de débitos condominiais no período de sua imissão na posse do imóvel até a devolução das chaves, ainda que haja sentença em período anterior que tenha determinado a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. 4. O retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento da execução, afasta os ônus sucumbenciais fixados em sentença. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do Código e Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que a cobrança das cotas condominiais e referente a período em que a propriedade do imóvel era de DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando que as contas condominiais já estão sendo cobradas em desfavor de DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, por meio de outra ação de cobrança. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 485, inciso VI, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, reconheceu a legitimidade passiva do recorrente com base nas seguintes assertivas: Verifica-se, contudo, pelo contrato de promessa de compra e venda (ID 58638640), que a posse do imóvel foi transferida para o apelado em novembro de 2017. Em 2020, foi determinada judicialmente a rescisão do contrato de compra e venda com determinação de restituição do imóvel, conforme sentença de ID 58638649. Ato contínuo, as chaves só foram devolvidas em 7 de abril de 2022, de modo que o apelado exerceu a posse do imóvel até esse momento, conforme se depreende da certidão de ID 58638641. Assim, há relação de posse do apelado com o imóvel nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2021, de modo que a sentença agiu em desacerto ao extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do apelado (ID 62284109). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo no que se refere ao mencionado malferimento ao artigo 884 do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017